Tribunal: TJES
Processo: 5013344-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013344-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CREDITO-ASCOOP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO QUE ENCERRA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, SEM ENCERRAR O PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELOS ASSOCIADOS JUNTOS ÀS COOPERATIVAS SINGULARES – PROVA EMPRESTADA UTILIZADA – CRÉDITOS HABILITADOS
EM
AÇÕES FALIMENTARES – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA FORMAÇÃO DA PROVA
EMPRESTADA
–
DESCONHECIDA FONTE PRIMÁRIA DOS VALORES HABILITADOS – JUNTADA DE SOMENTE DOIS EXTRATOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – APARENTE OCORRÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS – NECESSIDADE DE SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEU ORIGEM AOS VALORES HABILITADOS E OUTROS DOCUMENTOS ÚTEIS À QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PROVA TÉCNICA FACULTADA – DECISÃO ANULADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Prelimi
nar: Alegada inadequação da via eleita.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação que não encerra o processo, tal qual ocorrido no caso concreto, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

2)
Confunde a associação agravada duas situações inconfundíveis: a decisão que encerra a fase de liquidação, como aqui verificado, que desafia a interposição de agravo de instrumento e a decisão que encerra o processo, em face da qual é cabível o recurso de apelação, sendo desimportante o nomen iuris atribuído pelo juiz prolator – se “decisão” ou “sentença” – por ser relevante apenas o seu conteúdo. Preliminar rejeitada.

3)
A prova emprestada é aquela que foi produzida em um processo e que, posteriormente, é transportada para outro, no qual surge interesse em sua utilização, afigurando-se admissível desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina, muito embora não seja indispensável a identidade absoluta de partes.

4)
O fato de o agravante não ter participado da elaboração da prova não impede, a princípio, o seu emprego na ação em que figura como parte, desde que preservado o contraditório; todavia, a mera oportunidade para que se pronuncie sobre a prova não assegura a observância do contraditório se impugnada a sua higidez, mediante o seu justo e razoável argumento de que a sua origem é desconhecida, por não deter acesso às contas individuais dos clientes das cooperativas singulares e, por conseguinte, não possuir meios de se contrapor aos valores constantes das “relações de depositantes” ou “relação dos associados e respectivos créditos” acostadas como prova dos valores existentes em suas contas correntes e/ou aplicações.

5
)
Embora não esteja sendo questionada a idoneidade dos documentos acostados pela agravada, aparentemente há inconsistências nos cálculos por ela apresentados e até o momento não se sabe a sua extensão, num universo de quase uma centena de associados, já que mencionados no recurso apenas dois exemplos que, de fato, despertam fundada dúvida acerca da correção dos valores cobrados.

6)
O procedimento de liquidação é o momento adequado para se apurar o que é verdadeiramente devido e o fato de os documentos utilizados como prova emprestada terem sido examinados pelo Ministério Público e pelo Juízo Falimentar, no bojo do processo falimentar, não asseguram, por si só, a correção dos valores neles estampados e tampouco convencem de que a fase liquidatória pode ser encerrada com a homologação do elevadíssimo valor admitido como correto por meio da decisão agravada.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Cooperativo do Brasil S/A – BANCOOB
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id origem 43070018), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 47404569) que, em “
ação ordinária
” ajuizada pela
Associação dos Investidores em Cooperativas de Crédito – ASCOOP
, em
liquidação de sentença
,

condenou o requerido ao pagamento da importância de R$ 78.446.753,41 (setenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), a ser monetariamente atualizada pelo INPC até a data do efetivo pagamento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

Em suas razões recursais (Id 9727573), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
a instrução processual foi encerrada de forma atípica, antes de ter sido oportunizada a especificação de provas a serem produzidas pelas partes e de ter sido proferido a decisão de saneamento, sendo suprimido o momento do procedimento em que é feita a distribuição do ônus da prova;
(ii)
no procedimento de liquidação de sentença foi produzida pela liquidante, tão somente, uma única prova documental emprestada da ação falimentar das Cooperativas falidas, qual seja, o quadro de credores depositantes da CREDITEL (
processo nº 0002406-21.2003.8.08.0024
) e COOPETFES (
processo nº 0003
0
72-22.2003.8.08.0024
), que é controvertido por ter sido impugnado oportunamente;
(iii)
não havia em seu poder qualquer informação que pudesse contrapor aos valores contidos em tais documentos, por não ter acesso às contas individuais dos clientes das cooperativas singulares;
(iv)
é notório e objetivo o conflito de interesses existente entre os atores que produziram a prova;
(v)
a agravada apurou o saldo de depósito de seus associados mediante e comprovou o
quantum debeatur
com o quadro geral de credores quirografários homologado nas ações de falência, do que não teve participação;
(vi)
além de não constar nos autos a prova cabal dos saldos das contas e aplicações dos associados da CREDITEL e da COOPETFES, por se tratar de Cooperativa de Crédito, houve tramitação de um procedimento de liquidação extrajudicial no BACEN antes de ser iniciado o processo falimentar, sem a juntada aos autos de cópia integral do procedimento;
(vii)
o Sr. Orlando Guizzardi – maior credor do quadro geral de credores – atuou como Síndico das massas falidas e a banca de advogados que representa a ASCOOP já atuou como representantes das Cooperativas na época em que se deflagrou a ação falimentar;
(viii)
não há extratos bancários individualizados dos associados, tampouco documentos contábeis que possam ter servido como fonte primária para a obtenção dos dados;
(ix)
na ação de conhecimento houve a inserção de extratos das contas bancárias de dois cooperados (Orlando Guizzardi e Meroveu Abreu Pereira Júnior), nos quais é possível verificar divergência de valores contidos nos extratos e no quadro de credores;
(x)
é latente a ausência no enfrentamento dos argumentos deduzidos que perdura no curso desta lide, em violação direta aos arts. 119 e 489, § 1°, IV, do CPC/2015;
(xi)
deve ser reformada a decisão agravada a fim de inadmitir como prova emprestada os Quadros de Credores Quirografários e demais documentos advindos dos Processos de Falência das Cooperativas Singulares para, ato contínuo, julgar improcedentes os pedidos por falta de provas ou, para que inadmiti-los como prova válida dada a parcialidade e unilateralidade de sua produção, julgando-se improcedentes os pedidos;
(xii)
subsidiariamente, seja reforma a decisão para considerar devidos aos associados Orlando Guizzardi e Meroveu Abreu Pereira Júnior os valores constantes dos extratos anexados à petição inicial da ação de conhecimento;
(xiii)
a não subsiste na liquidação de sentença a inversão do ônus da prova na fase de cognição em razão da relação de consumo;
(xiv)
não possui meios de produzir prova dos extratos das contas dos associados, tratando-se de prova diabólica;
(xv)
os cooperados que ajuizaram ações individuais instruíram as suas ações com os respectivos extratos de contas correntes, o que seria a prova cabal para comprovar o seu direito a futuro ressarcimento;
(xvi)
houve a supressão de atos inerentes ao procedimento de liquidação ao proferir decisão surpresa, que pôs fim à fase de liquidação;
(xvii)
foi oportunizada somente a manifestação sobre as provas juntadas, sem possibilitar que indicasse quais provas pretendia produzir e qual a sua pertinência;
(xviii)
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer o cerceamento de defesa quando há o indeferimento da produção de prova para, posteriormente, julgar com base na ausência de provas;
(xix)
não há óbice à aplicação da Taxa Selic ao caso em tela, muito pelo contrário, a sua utilização torna-se obrigatória;
(xx)
há desproporção na distribuição da sucumbência, que deve ser proporcional em se tratando de sucumbência recíproca;
(xxi)
houve decaimento da agravada em 1/3 do pedido, deve suportar o percentual de 33% dos ônus sucumbenciais; e
(xxii)
diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até o seu julgamento em definitivo.

1.
Preliminar: Inadequação da via recursal eleita. Não cabimento
.

De acordo com a associação agravada, em suas contrarrazões e também ao interpor
agravo interno
(Id 10364060), o presente recurso nem sequer deveria ser conhecido por este Órgão Colegiado, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o
cabimento
.

O argumento da parte, em suma, é de que o ato judicial recorrido encerrou a fase de liquidação instaurada pelo procedimento comum, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, tanto que nomenclaturado de “sentença” pelo magistrado, o que torna cabível o recurso de
apelação
– que, inclusive, por ela foi interposto – e não
agravo de instrumento
conforme erroneamente procedeu o agravante, por não se tratar de decisão interlocutória.

Não obstante a argumentação externada, repito, em sede de contrarrazões e reiterada no bojo do agravo interno interposto, entendo que o
agravo de instrumento
é o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação que
não encerra o processo
, tal qual ocorrido no caso concreto, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade.

A meu ver, confunde a parte duas situações que me parece inconfundíveis: a decisão que
encerra a fase de liquidação
, como aqui verificado, que desafia a interposição de
agravo de instrumento
e a decisão

que
encerra o processo
, em face da qual é cabível o
recurso de apelação
, sendo desimportante o
nomen iuris
atribuído pelo juiz prolator – se “decisão” ou “sentença” – por ser relevante apenas o seu conteúdo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO JULGA INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1.
O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento
. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.493.061/SP, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento
,
caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.439.114/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 11/03/2024, DJe de 14/03/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação
.

2. (...) Agravo interno improvido.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.878.977/DF, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25/04/2023, DJe de 19/09/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. (...)

2.
É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo
, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.091.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022, DJe 21/10/2022)

Ao examinar a questão atinente ao recurso cabível em face de atos judiciais proferidos nas fases subsequentes ao processo de cognição, assim decidiu a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dirime, de uma vez por todas, a controvérsia submetida em trato preliminar ao crivo deste Órgão Colegiado:

“(...) 4 -
Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença
-, no processo de execução e na ação de inventário,
o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação
, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.

5 - (...)

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.

(STJ, Corte Especial, REsp nº 1.803.925/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 01/08/2019, DJe de 06/08/2019)

Como se observa, orientou o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 excepciona a regra geral prevista no
caput
e em incisos e, especificamente para as fases subsequentes ao processo de cognição (liquidação e cumprimento de sentença), além do processo executivo,
inexiste limitação no cabimento do agravo de instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória
, isto é, trata-se da espécie recursal cabível contra todas as decisões interlocutórias,
com a ressalva somente da que porventura extinguir/encerrar o processo
(e não a respectiva fase).

Por fim, verifico que o douto advogado da associação agravada sustenta ser contraditório meu posicionamento ao admitir inicialmente o
agravo de instrumento
, por ter supostamente decidido em sentido inverso anteriormente, ou seja, em prol do cabimento do recurso de apelação em tais casos, o que, desde já adianto, evidencia a sua desatenção ao selecionar o precedente alegadamente paradigmático.

Isso porque o julgado mencionado (
processo nº 5003321-56.2023.8.08.0000
) versa sobre hipótese manifestamente distinta, qual seja, de interposição de agravo contra o ato judicial que, em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, encerrou o feito executivo, assim descortinando a sua natureza de sentença terminativa, na forma do art. 203, § § 1º, do CPC/2015.

A ementa de sobredito julgado, inclusive, reitera o quanto expendido até o momento, ou seja, que “
O recurso de agravo de instrumento com base no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/2015,
é reservado para as hipóteses em que se pretende impugnar decisões interlocutórias proferidas durante o trâmite dos processos de execução e de liquidação que não encerram as referidas demandas
,
situação que não se enquadra no caso em questão
, cujo pronunciamento judicial objurgado resolveu todas as questões controvertidas que envolviam o
quantum debeatur
e autorizou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório,
de forma que
inquestionavelmente colocou fim àquele feito executivo, descortinando sua natureza de sentença de cunho terminativo
, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC/2015
” (TJES, Quarta Câmara Cível, de minha relatoria, julgado PJe em 12/07/2024 – destaquei).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar arguida em contrarrazões
. Por via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
(Id 10365385), eis que integralmente exaurido o seu objeto.

É o meu voto
.

2.
Mérito recursal

Pois bem. Em 03/10/2016 teve início o procedimento visando a
liquidação da sentença
que, no dia 27/07/2009, condenou o agravante ao “
pagamento aos associados da autora as importâncias por eles depositadas junto ao Bancoob, através da Ascoop...
”, que foi ligeiramente retificada por este Órgão Julgador, em julgamento concluído no dia 29/07/2013, por maioria de votos, a fim de condenar o banco demandado “
ao pagamento aos associados da autora ASCOOP das importâncias por eles depositadas junto ao BANCOOB, através de suas cooperativas de crédito...
”, sem que houvesse modificação perante os tribunais superiores.

Segundo a agravada ASCOOP, a quantia devida seria de
R$ 42.853.924,15
(quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), conforme apurado mediante o somatório dos créditos habilitados pelos associados nos processos de falência da CREDITEL (nº 0002406-21.2003.8.08.0024) e da COOPETFES (nº 0003072-22.2003.8.08.0024) – Id’s origem 35256699 e 35256700.

Ao contestar/impugnar o pedido, insurgiu-se o agravante, sobretudo, em face da relação de credores apresentada pela agravada, da prova da admissão dos associados e dos depósitos dos associados junto às cooperativas de créditos, além de ter sido postulada a exclusão dos associados que propuseram ações individuais (fls. 392/415), seguindo-se da réplica da ASCOOP (fls. 543/558).

Como se sabe, o procedimento de liquidação de sentença visa determinar o valor devido, havendo a sentença condenado em quantia
ilíquida
(CPC/2015, art. 509) e, a princípio, não há mácula na definição do
quantum debeatur
, sem que seja oportunizada a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, quando o juiz entender que há elementos suficientes para a quantificação do valor devido e desde que esteja fundamentado o seu entendimento.

Ao requerer a instauração do procedimento de liquidação, foi justificado pela Associação liquidante que “
tirados daqueles autos falimentares, os documentos que ora apresenta a ASCOOP consubstanciam-se na RELAÇÃO (QUADRO) DE CREDORES DEPOSITANTES investidores das cooperativas singulares (DOC. 06), hoje massas falidas, dentre os quais os associados da ASCOOP, com os respectivos valores apurados à época da instauração da liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, posteriormente convertida em falência
” (fls. 09/10), o que foi admitido no Juízo de 1º grau.

Dessa forma, foi utilizada
prova emprestada
, cujo objetivo precípuo é o de otimizar a prestação jurisdicional e evitar a repetição desnecessária de prova de idêntico conteúdo, assim prestigiando os princípios da celeridade e da economia processual, que, na lide originária, aperfeiçoou-se mediante a juntada de documentos alegadamente oriundos dos processos falimentares de duas cooperativas singulares (CREDITEL e COOPETFES), notadamente seus quadros de credores e os supostos valores a que fariam jus, o que, em tese, encontra-se respaldo no art. 372 do CPC/2015, segundo o qual “
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”.

Dedica-se o agravante, sobretudo, a impugnar a prova emprestada admitida como hígida no Juízo de 1º grau, cuja utilização é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde que garantido o contraditório, mesmo que diferido, no processo receptor, não sendo necessária a identidade absoluta de partes
1
.

Como dito, a prova emprestada é aquela que foi produzida em um processo e que, posteriormente, é transportada para outro, no qual surge interesse em sua utilização, afigurando-se admissível
desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina
, muito embora, repito, não seja indispensável a identidade absoluta de partes.

Acerca da matéria, vejamos como lecionam dois de nossos mais renomados processualistas civis:

“(...) A legitimidade da prova emprestada depende da observância do direito ao contraditório. Daí a razão pela qual o art. 372 estabelece que a valoração da prova emprestada sujeita-se ao juízo racional do magistrado, mas depende da observância do contraditório.

A prova pode ser trasladada de um processo a outro,
desde que as partes do processo para o qual a prova deve ser trasladada tenham participado adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi produzida originariamente
. Sabe-se que o exercício do poder estatal através do processo jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do exercício desse poder somente pode ser conferida pela abertura à participação dos contendores. Em outras palavras: se o processo jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica é garantir aos interessados participação efetiva no procedimento que vai levar à edição da decisão (...)

Considerando essas premissas, é possível enxergar três situações distintas. Inicialmente, pode-se cogitar a respeito da aceitação do uso da prova emprestada em relação a meios de prova que sempre admitem o contraditório integral posteriormente à sua produção.
É o caso da prova documental
.
Essa prova - não importa o momento em que tenha sido colhida ou o processo em que tenha sido produzida - sempre admite que as partes possam exercer seu direito de contraditório - seja pela produção de prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades
. Em relação a tal meio de prova não há dificuldade em aceitar o empréstimo, ressalvados os casos em que outras garantias possam interferir em seu translado.

Em segundo lugar, pode-se imaginar a tentativa de empréstimo de uma prova (não documental) de um processo para outro, ambos contendo as mesmas partes. Nessa hipótese também não há dificuldade em aceitar aprova emprestada. Havendo, excepcionalmente, necessidade de se cogitar sobre novos fatos, ou sobre novos enfoques dados aos fatos - v.g., a necessidade de ouvir a testemunha a respeito de outra questão, ou sobre aspecto da questão não examinado no processo anterior -, somente será possível emprestar a prova se for viável reabrir o contraditório a seu respeito ou, ao menos, separar aprova anterior dos novos aspectos, permitindo-se a produção de nova prova sobre as questões não abordadas anteriormente.

Por fim, cabe imaginar a situação em que se busca emprestar prova de um processo, em que litigaram ‘X' e ‘B’, para um processo entre ‘X' e ‘C’, ou para um processo entre ‘C’ e ‘D’. Nessas hipóteses, ou apenas uma das partes é identificada com ado processo em que aprova foi produzida, ou nenhuma das partes é idêntica. Em tais situações,
como o contraditório das partes não foi garantido na produção da prova, será necessário examinar se é possível cumprir com tal garantia no processo para o qual se pretende exportar a prova
. Sempre que for possível garantir o contraditório - com a mesma eficácia que se teria caso o contraditório houvesse sido observado no processo primitivo -, o empréstimo da prova será admissível. Caso contrário, em princípio, a prova emprestada será inviável”
2
.

E ainda:

“Apesar da inegável importância da possibilidade aberta às partes de se aproveitarem de prova já produzida em outro processo,
há corrente doutrinária que afirma ser imprescindível que a prova tenha sido produzida entre as mesmas partes
, sob pena de infração ao princípio do contraditório. A lição deve ser admitida com reservas.

Parece correto entender que
o contraditório é o limite da utilização da prova emprestada, mas esse limite deve ser analisado no caso concreto
, sendo admissível que a parte que não participou da produção da prova pretenda utilizá-la contra a parte que o fez.
O contraditório é justamente a conjugação da informação + possibilidade de reação + poder de influência, e caso a parte abra mão dessa reação nada haverá de irregular ou viciado

(...)

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de admitir o empréstimo de prova mesmo diante de diferença das partes no processo de origem e de destino da prova, afirmando que o essencial é o respeito ao contraditório e não a identidade subjetiva das duas demandas
3
.

Para fins de observância ao contraditório, considero ser de pouca relevância, com a devida vênia, o fundamento adotado na decisão agravada de que “
trata-se de prova documental decorrente de processo judicial de falência, que, inclusive, já transitou em julgado,
passando pelo exame do Banco Central, Ministério Público, Juiz de Direito e também dos credores, até ser homologado pelo Juiz Falimentar
, não havendo razão para qualquer alegação de documento produzido ‘unilateralmente’
” (Id 9727581, p. 4).

Afinal, partindo da premissa de que admite-se como atendido o contraditório quando conjugados os fatores informação, possibilidade de reação e poder de influência, ainda que a parte – cuja utilização da prova emprestada em seu desfavor é pretendido – não tenha participado de sua produção no processo da qual se origina, verifico que o agravante, ao se manifestar no procedimento de liquidação, arguiu a inexistência de escorreita prova dos depósitos dos associados junto às cooperativas singulares, para tanto alegando que a prova emprestada não foi submetida “
ao contraditório e a ampla defesa nos autos de onde se originaram
” e pode ter seu conteúdo falseado (fls. 392/415).

Como vimos, o fato de o banco agravante não ter participado da elaboração da prova não impede, a princípio, o seu emprego na ação em que figura como parte, desde que preservado o contraditório; todavia, a mera oportunidade para que se pronuncie sobre a prova não assegura a observância do contraditório se impugnada a sua higidez, mediante o justo e razoável argumento de que a sua origem é desconhecida, por não deter acesso às contas individuais dos clientes das cooperativas singulares e, por conseguinte, não possuir meios de se contrapor aos valores constantes das “relações de depositantes” ou “relação dos associados e respectivos créditos” acostadas como prova dos valores existentes em suas contas correntes e/ou aplicações.

O fato de tais documentos terem sido oportunamente examinados pelo Banco Central, Ministério Público e pelo Juízo Falimentar, não obriga o agravante a aquiescer ao seu conteúdo e, por corolário, ressarcir os astronômicos valores neles consignados, máxime por não se saber como foram apurados, dada a ausência dos documentos que, salvo melhor juízo, seriam indiscutíveis como prova dos saldos existentes nas respectivas contas e em eventuais aplicações, a saber, os extratos bancários dos associados.

Para a elaboração da relação nominal de depositantes e indicação dos valores existentes em suas respectivas contas correntes ou aplicações em 31/12/2002, acredito que tenham sido utilizados extratos bancários dos credores ou algum outro meio de consulta aos seus saldos naquela data, todavia, a agravada não esclareceu em suas manifestações qual foi a fonte primária de tais informações e, muito menos, providenciou a juntada de extratos bancários de seus associados.

O agravante relaciona algumas inconsistências encontradas nos documentos que instrui o procedimento liquidatório que, a meu ver, torna duvidosa a higidez dos valores apresentados como devidos aos associados. Vejamos.

Em consulta aos autos do processo de conhecimento, verifico que apenas dois extratos bancários foram juntados à época, relativos às contas correntes dos associados Meroveu Abreu Pereira Júnior e Orlando Guizzardi (fls. 87 e 88 do
processo nº 00
0
3397-94.2003.8.08.0024
, respectivamente); o saldo que o primeiro ostentava em sua conta era de R$ 1.125,24 (um mil cento e vinte reais e vinte e quatro centavos) no dia 02/05/2001 e, ao ser instaurada a liquidação, foi posicionado em R$ 34.676,72 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) no dia 11/03/2003 e alcançou a expressiva importância de R$ 204.898,87 (duzentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) em 22/09/2016, quando elaborado o cálculo do valor a ele devido (fl. 308); por sua vez, o extrato do associado Orlando Guizzardi informa que seu saldo era negativo no dia 12/03/2001 (- R$ 16,10), todavia, o valor principal foi posicionado em R$ 681.928,54 (seiscentos e oitenta e um mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em 11/03/2003 e alcançou a impressionante quantia de R$ 4.029.400,44 (quatro milhões vinte e nove mil quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos) no dia 24/09/2016, de acordo com os cálculos da agravada (fl. 257).

Quero com isso afirmar que, embora não esteja questionando a idoneidade dos documentos acostados pela agravada, aparentemente há inconsistências nos cálculos por ela apresentados e até o momento não se sabe a sua extensão, num universo de quase uma centena de associados, já que mencionei apenas dois exemplos trazidos pelo agravante na inicial recursal que, de fato, despertam fundada dúvida acerca da correção dos valores cobrados.

O procedimento de liquidação é o momento adequado para se apurar o que é verdadeiramente devido e, como já dito, o fato de os documentos utilizados como prova emprestada terem sido examinados pelo Ministério Público e pelo Juízo Falimentar, no bojo do processo falimentar, não asseguram, por si só, a correção dos valores neles estampados e tampouco me convencem de que a fase liquidatória pode ser encerrada com a homologação do elevadíssimo valor admitido como correto pelo MM. Juiz, repito, de R$ 78.446.753,41 (setenta e oito milhões quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para, anulando a decisão agravada, determinar que o procedimento de liquidação prossiga, com a abertura de prazo razoável para que a associação agravada proceda a juntada dos documentos que serviram de fonte primária para o cálculo dos valores habilitados nos processos falimentares, além de oportunizar a exibição de documentos que sejam úteis à comprovação das quantias depositadas junto às cooperativas singulares, preferencialmente extratos bancários, sendo facultada a produção de prova técnica, com vistas a quantificação do montante a ser ressarcido pelo banco agravante, cuja atualização monetária deve ocorrer mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24.

É como voto
.

___________________________

1

v.g.
:“(...) 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto,
a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade
, sem justificativa razoável para tanto.

10.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
.

11. Embargos de divergência interpostos por Wilson Rondó Júnior e outros e Ponte Branca Agropecuária e outro não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por Destilaria Alcídia S/A”.

(STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014)

2
MARINONI, Luiz Guilherme, in Curso de Processo Civil – vol. 2. Edição digital – p. 287-288.

3
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. In Manual de Direito Processual Civil – vol. único. Edição digital, p. 749-750.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.